Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743549-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado pelo Plantão Judiciário, conforme decisão de id. 42465179. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora